Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-13.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001344-13.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ERMECINO DA SILVA - CPF: 110.470.014-03 (APELANTE), Anderson de Araujo Candido Costa (APELADO), Orlando da Silva Soares (APELADO), Roberto Goncalves da Silva (APELADO), ANDERSON DE ARAUJO CANDIDO COSTA - CPF: 023.829.131-69 (APELADO), Jose Ermecindo da Silva (VÍTIMA), JOSE ERMECINO DA SILVA - CPF: 110.470.014-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DA SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE ARAUJO CANDIDO COSTA - CPF: 023.829.131-69 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado, com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

2.

A Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento do homicídio privilegiado, o afastamento das qualificadoras, enquanto o Ministério Público pleiteia pela reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão são: (i) se há elementos que justifiquem a anulação do julgamento diante a ausência de provas para o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri; (ii) se há elementos para reconhecer o homicídio privilegiado; (iii) se é possível a alteração da qualificadora para qualificar o crime, se cabível a modificação da dosimetria da pena quanto à atenuante da confissão espontânea e à circunstância judicial da culpabilidade;
(iv) se devem ser fixados honorários suplementares ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nas provas testemunhais e materiais, sendo inviável a sua anulação, conforme o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da CF). As qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel foram corretamente reconhecidas, pois encontram respaldo nas provas dos autos.

5.

O homicídio privilegiado não foi configurado, pois a reação do réu à suposta injusta agressão da vítima não foi imediata, afastando o requisito da imediatidade exigido pelo §1o do art. 121 do CP.

6.

jurisprudência consolidada admite que, em casos de concurso de qualificadoras, uma delas deve ser escolhida para qualificar o crime, sendo que a decisão cabe ao Juiz Presidente, que, ao estar próximo à dinâmica processual e probatória, possui discricionariedade para definir a qualificadora mais apropriada.

7.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mesmo em sua forma qualificada, pois contribuiu para o convencimento dos jurados quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, conforme entendimento consolidado pela Súmula 545 do STJ.

8.

Não há elementos que demonstrem premeditação da conduta do réu, inviabilizando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade com base nesse fundamento.

9.

São devidos honorários suplementares ao defensor dativo, considerando o trabalho adicional desempenhado com a elaboração das razões recursais, nos termos da tabela de honorários advocatícios da OAB/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos da Defesa e do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede que o juízo togado substitua a decisão dos jurados quando esta encontra respaldo no conjunto probatório.
2. O homicídio privilegiado exige reação imediata à injusta provocação da vítima, não sendo configurado quando a reação ocorre após intervalo temporal. 3. Em caso de concurso de qualificadoras no homicídio, cabe ao Juiz Presidente, com base em seu juízo discricionário e na análise da dinâmica probatória, escolher a qualificadora mais apropriada para qualificar o crime. 4. A confissão espontânea, ainda que qualificada, pode ser reconhecida como atenuante quando contribui para o convencimento sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos.
5. A fixação de honorários suplementares ao defensor dativo é devida em razão da elaboração de razões recursais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 1o, e art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

1.

STJ, HC 176225/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/02/2017.

2.

STJ, AgRg no HC 737022/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/02/2023.

3.

TJ-MT, APR 00100443120198110002, Rel. Pedro Sakamoto, j. 07/03/2023.

4.

TJ-MG, APR 24014804820138130024, Rel. Wanderley Paiva, j. 14/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
Anderson de Araújo Cândido
e pelo
Ministério Público Estadual,

contra sentença anexada sob ID. 200115065
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, II, III e IV, todos do Código Penal
, fixando-lhe a pena total de
14 anos

de reclusão,
em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais constantes no ID 200115071, a Defesa de
Anderson
pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do
homicídio privilegiado
.
Subsidiariamente
, requer o
decote das qualificadoras
do
motivo fútil
, do recurso que
dificultou a defesa da vítima
e do
meio cruel
. Além disso, postulou o
arbitramento de honorários advocatícios dativos
.

Por sua vez, o i. representante do
Ministério Público
apresentou razões recursais requerendo, exclusivamente, a
reforma da dosimetria da pena
, nos seguintes termos:
a)
que a qualificadora do
meio cruel
seja utilizada para qualificar o crime;
b)
a majoração da pena-base, com a
negativação
da circunstância judicial da
culpabilidade
;
c)
o
decote
da
atenuante da confissão espontânea
;

d)
caso mantida a
confissão espontânea
, que seja
afastada a compensação
, sob o argumento de que a
agravante do motivo fútil possui preponderância
.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(Id. 200115077 e 223168653);
igualmente
a d. PGJ, em parecer contendo o seguinte sumário que segue em livre transcrição (Id. 224783185):

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1. RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, SUBSIDIARIMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – A CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR SE JUSTIFICA SOMENTE QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS ESTIVER INTEIRAMENTE DISSOCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, JÁ QUE NÃO É DADO AO JÚRI PROFERIR DECISÕES ARBITRÁRIAS, A DESPEITO DE SEU CARÁTER SOBERANO ATRIBUÍDO CONSTITUCIONALMENTE. O FATO DE O JÚRI OPTAR POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS DOS AUTOS NÃO SIGNIFICA QUE A DECISÃO SEJA CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOMENTE AQUELA DECISÃO QUE NÃO ENCONTRA APOIO NENHUM NA PROVA DOS AUTOS É QUE PODE SER ANULADA. SE O JÚRI APENAS OPTA POR ACOLHER A TESE ACUSATÓRIA, SEM DESTOAR DA PROVA PRODUZIDA, MOSTRA-SE DESCABIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR ELE PROFERIDA, ADEMAIS O VEREDICTO ENCONTRA FUNDAMENTO NA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL, JÁ QUE DOS ELEMENTOS REUNIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO DEFLUI QUE O RÉU MATOU A VÍTIMA POR MOTIVO BANAL, MEIO CRUEL E EM MOMENTO DE INTEIRA INVIGILÂNCIA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA: USO DO MEIO CRUEL PARA QUALIFICAR O CRIME – DESNECESSIDADE – HOMICIDIO QUALIFICADO NA SENTENÇA PELO MOTIVO FÚTIL E DEMAIS QUALIFICADORAS SOPESADAS COMO AGRAVANTES. PLEITO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HOUVE PROVA QUE O RÉU AGIU MEDIANTE PREMEDITAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR DECISÃO DO JUÍZO. DISCORDÂNCIA DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM QUAISQUER AGRAVANTES. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA 545 DO STJ E PRECEDENTES DO TJMT.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Anderson de Araújo Cândido Costa,
foi submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na manhã do dia 07.04.2016, na Rua das Primaveras, no 474w, Centro, fundos da
“Oficina do Pezão”,
Nova Mutum/MT, impelido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, matou
José Ermecindo da Silva,
com golpes de picareta contra a cabeça.

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença, o
condenou
como autor do crime previsto no
art. 121, §2o, II, III e IV, todos do Código Penal
, condenação contra a qual

apresentou recurso visando à reforma da sentença.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO

Segundo a Defesa, a sentença prolatada deve ser reformada por esta instância revisora para reconhecer a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado ou,
alternativamente
, para afastar as qualificadoras do crime, sob o argumento de que estas não encontram amparo nas provas coligidas nos autos.

Pois bem, cabe inicialmente esclarecer que, caso uma qualificadora tenha sido reconhecida de forma indevida ou uma causa de diminuição de pena, como o homicídio privilegiado, tenha sido indevidamente afastada,
não cabe à instância superior modificar
a decisão do Tribunal do Júri
sem submeter o réu a novo julgamento
, sob pena de violação ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos
(art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, constatando-se a improcedência de uma qualificadora ou a necessidade de reconhecimento de uma causa de diminuição de pena não acolhida pelo Conselho de Sentença, o julgamento
deve ser anulado
, devendo o réu
ser submetido a um novo júri
, para que os jurados possam reavaliar a totalidade da situação fática.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL.
DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP
. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO IMPUGNADO E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. 1.O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora 2. É assegurada, pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, a soberania dos veredictos no Tribunal do Júri.
3. Não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de Apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando a qualificadora reconhecida e redimensionando a pena aplicada. 4. Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para declarar nulo o acórdão impugnado, determinando que o paciente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.” (STJ - HC: 176225 SP 2010/0108743-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017) Destaquei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0256921-20.2013.8.09.0064 COMARCA: GOIANIRA RECORRENTE: CLÁUDIO DOMICIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: DES. ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESE DEFENSIVA IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria, mas não ressaindo de plano, com a clareza necessária, o reconhecimento da legítima defesa, confirma-se a decisão de pronúncia, não se aplicando, nesta fase processual, o princípio in dubio pro reo, que é reservado ao julgamento de mérito da causa. 2. No caso, as qualificadoras devem ser mantidas, vez que não se revelaram manifestamente improcedentes. 3.
Homicídio privilegiado não pode ser reconhecido na pronúncia, matéria afeta ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - RSE: 02569212020138090064 GOIANIRA, Relator: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

Destaquei

Portanto, para manter a legitimidade do processo e a competência do Tribunal do Júri, qualquer interferência quanto a diminutiva do homicídio privilegiado e às qualificadoras deve ocorrer por meio de novo julgamento, e não por simples correção da instância revisora, assim, o que se analisa neste recuso é a nulidade do julgamento e a necessidade de submissão do Apelante a novo júri.

Dito isso, consigno que conforme a norma prevista no art. 593, III, alínea
"d",
do Código de Processo Penal, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri somente será desconstituída quando
inexistirem provas do fato criminoso
, sendo vedado ao juízo togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de preceito constitucional (art. 5o, XXXVIII, "c", CF/88).

Portanto, somente se acolhe a tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando houver circunstâncias explícitas e inegáveis de erro flagrante na avaliação dos jurados. Não pode ser considerada contrária às provas dos autos a decisão que opta por uma das versões apresentadas em plenário e que esteja amparada no conjunto probatório. Apenas a decisão que
não encontra qualquer respaldo nas provas dos autos pode ser anulada.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Entrementes, entendo correta a decisão do r. Conselho de Sentença em afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
homicídio privilegiado
, uma vez que
não
restou cabalmente comprovada a atuação do Apelante sob
violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
.

O Apelante, ao ser ouvido em juízo, declarou que teve uma discussão com a vítima, pois desconfiava que esta havia furtado seu celular. Segundo seu relato, a vítima teria o atacado com uma faca, momento em que fugiu do local e se dirigiu a uma horta, onde encontrou uma picareta. Em seguida,
retornou
à residência e
desferiu golpes contra a cabeça da vítima, causando-lhe a morte
.

O §1o do art. 121 do Código Penal prega que: “
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida
a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”

Isto é, para o reconhecimento do homicídio privilegiado, o agente deve cometer a ação em
reação imediata
à suposta injusta provocação perpetrada pela vítima, o que
não
ocorreu no caso em análise. O Apelante, após se desvencilhar da alegada agressão injusta da vítima, deslocou-se a outro local, onde se muniu de uma picareta e retornou à residência onde a vítima estava, desferindo-lhe golpes na cabeça.

A reação do Apelante
não foi imediata
, pois ocorreu minutos após a suposta agressão injusta. Tal circunstância evidencia que a situação não configura o requisito de
imediatidade
necessário ao homicídio privilegiado.

Nesse contexto é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos
. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão.” (TJ-MT - APR: 00100443120198110002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Quanto à qualificadora do
motivo fútil
, entendo que esta encontra pleno respaldo nos autos, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença.

O próprio Apelante, em seu depoimento, confessou que os fatos se
desencadearam
em razão de uma suposta desconfiança de que a vítima teria
subtraído seu celular
. Tal motivo,
um simples aparelho eletrônico
, é manifestamente
insuficiente
para justificar a privação de uma vida humana, configurando, portanto, o
motivo de somenos importância
necessário para caracterizar a presente qualificadora.

Além disso, é possível o reconhecimento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois o policial
Jean Paulo Ferreira Nascimento
, ao prestar depoimento em juízo, declarou que, após a prisão, o Apelante confessou que a vítima estava
dormindo
no momento em que foi golpeada na cabeça. Essa circunstância demonstra que a vítima foi atacada de
forma repentina e sem possibilidade de reação
, consolidando a referida qualificadora.

Ademais, o Laudo de Local de Crime vistos em pág. 135/155 – PDF, indica como provável dinâmica do fato:
“O(s) agressor(es) invadiu(iram) o terreno, ou já estavam no interior do mesmo, apanhou(aram) ou já trazia(m) consigo um instrumento pérfuro-contundente e pérfuro-cortante (uma picareta), aproximou(aram-se) do
local onde estava a vítima (provavelmente no sofá,
próximo a porção angular direita da sala), local no qual desferiu(iram) golpes contra o crânio e pescoço da vítima, que provavelmente veio a óbito no local (...)”

Como se observa, as provas constantes dos autos indicam que a vítima estava
deitada sob o sofá
,
dormindo
, no momento em que foi golpeada pelo Apelante, não tendo
qualquer chance de defesa
. Dessa forma, há substrato suficiente para respaldar a decisão do Júri Popular, inexistindo razões para a anulação do
decisum
.

A propósito:

“(...)
Não há que se falar em afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, porquanto, consubstanciando-se nos dados concretos constantes da espécie, notadamente a prova testemunhal, tudo converge no sentido de que o apelante realizou, de fato, o seu intento da forma como narrada na exordial, ao que se afeiçoam os demais elementos probatórios e circunstâncias trazidas nos autos.
Quando a fundamentação das circunstâncias judiciais (maus antecedentes, conduta social e personalidade do agente) é inidônea, imperioso seu afastamento.” (TJ-MT - APR: 00060232520168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2020) Destaquei

Por fim, a Defesa sustenta que a qualificadora de
meio cruel
, reconhecida pelo Conselho de Sentença, não encontra respaldo no conjunto probatório, argumentando que a mera reiteração de golpes não é suficiente para sua caracterização.

Contudo, no caso em apreço, trata-se de uma ação em que o agente, utilizando-se de uma
picareta
, agiu com
extrema brutalidade
, desferindo diversos golpes na região vital da vítima – cabeça e pescoço –, ceifando-lhe a vida.

Ressalte-se que a
reiteração de golpes
e a
brutalidade da conduta
são elementos suficientes para fundamentar a manutenção da qualificadora de
meio cruel
, diante da dor e sofrimento exacerbados impostos à vítima no curso da ação.

Nesse sentido:

“(...) O crime foi praticado com emprego de meio cruel, tendo o denunciado desferido diversos golpes com um cabo de picareta contra o corpo da vítima, revelando brutalidade incomum e aumentando, desnecessariamente, o sofrimento da vítima, que sofreu diversas fraturas. (...)” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00004888220228190032 202405000313, Relator: Des(a). CAIRO ÍTALO FRANÇA DAVID, Data de Julgamento: 11/07/2024, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2024)

Dessa forma, há provas suficientes nos autos para corroborar a incidência das qualificadoras, e, sendo a decisão do Conselho de Sentença soberana, conforme preceitua o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, não há possibilidade de anular a sentença exarada nos autos.

Segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALUDIDA QUALIFICADORA – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado, porquanto a qualificadora descrita não se mostrara manifestamente improcedente, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5o, XXXVIII, c, CF/88). 2. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APR: 00003866820128110053, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2023)

Feitas essas considerações, não há como acolher o pedido formulado pela defesa, razão pela qual
rejeito o pedido
.

Por fim, o advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do réu requer a fixação de honorários em seu favor, em virtude da
apresentação de recurso de apelação criminal
.

Consta na
Ata de Sessão Plenária
que foram arbitrados honorários advocatícios, na instância singela, no valor de
20 URH
. Contudo, observa-se que os honorários fixados pelo Juízo de primeiro grau, conforme a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT, referem-se
exclusivamente
à sustentação oral realizada na
tribuna do Tribunal do Júri
.

Dessa forma, é devido ao causídico o arbitramento de
honorários suplementares
, considerando o trabalho adicional desempenhado com a
elaboração das razões recursais
.

Nesse sentido:

“(...) -
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo em razão de sua atuação nesta instância revisora
.” (TJ-MG - APR: 24014804820138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2019) Destaquei

Dessa forma, em conformidade com a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT, fixo a suplementação dos honorários advocatícios em
5 URH
.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL

O i. representante do Ministério Público alega que a Juíza Presidente não agiu com acerto ao utilizar o
motivo fútil
para qualificar o crime, argumentando que, por se tratar de uma circunstância preponderante, deveria ser considerada na
segunda fase da dosimetria da pena
. Sustenta que seria mais adequada a utilização do
meio cruel
para qualificar o delito. Contudo,
sem razão.

Nos casos de
concurso de qualificadoras
, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime. Não há, na jurisprudência, um critério rígido que determine qual qualificadora deve ser escolhida para esse fim, cabendo ao
Juiz Presidente
tal decisão. Este, por estar mais próximo do processo e ter melhor compreensão da dinâmica probatória, possui discricionariedade para definir a qualificadora mais apropriada e, posteriormente, ponderar as demais circunstâncias na dosimetria da pena.

Segue excerto da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 2. Não se cuida na espécie de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Assim, entendo que o
motivo fútil
foi corretamente utilizado para
qualificar o crime de homicídio
, não havendo justificativa para sua alteração.

Ressalto que o pedido formulado pelo i. representante do Ministério Público, ainda que fosse acolhido, não teria
efeitos práticos
na dosimetria da pena, uma vez que a referida qualificadora possui o mesmo peso preponderante que a
confissão espontânea
já reconhecida em favor do réu.

No ponto, é impossível acolher o pedido para
afastar a confissão espontânea
, pois, conforme se depreende do depoimento realizado em juízo, o réu confessou o crime, fornecendo detalhes essenciais que foram determinantes para o reconhecimento de algumas qualificadoras, considerando que não havia testemunha ocular dos fatos.

Embora o réu alegue ter agido sob violenta emoção, o que configuraria uma
confissão qualificada
, entendo que, mesmo não tendo o Conselho de Sentença reconhecido a causa de diminuição de pena, a confissão influenciou diretamente o convencimento acerca da autoria e culpabilidade, contribuindo para a condenação.

Destaco que, de acordo com a jurisprudência, a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, pode ensejar a incidência da atenuante, desde que tenha sido efetivamente utilizada para fundamentar o convencimento do julgador quanto à autoria e culpabilidade. É exatamente o que ocorre no presente caso.

Vale ressaltar que o julgamento do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5a Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exige, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada, seja utilizada como fundamento na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ.

Nesse contexto, colaciono recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. 1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" ( AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento” (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Sendo imperiosa a manutenção da confissão espontânea aplicada na segunda fase de dosimetria de pena.

Por fim, consigno não ser possível a
negativação
da circunstância judicial da
culpabilidade
para a exasperação da pena-base com fundamento na alegada existência de
premeditação
.

Isso porque o réu declarou que, após sair da residência, dirigiu-se a uma horta, onde avistou uma picareta, momento em que se apossou do objeto e retornou à casa, desferindo golpes contra a vítima.

A
premeditação
pressupõe que o agente tenha tido tempo suficiente para refletir sobre suas ações e as possíveis consequências delas, o que poderia, de fato, influenciar na gravidade da pena aplicada. No entanto, no caso em análise, embora a reação do Apelado tenha ocorrido algum tempo após a suposta injusta agressão da vítima, não ficou demonstrado que ele teve tempo suficiente para premeditar sua conduta. Segundo o próprio relato, ao avistar o objeto, imediatamente se apossou dele e retornou à residência.

Dessa forma, a ação do réu não evidencia
premeditação
, não sendo possível utilizá-la para negativar a circunstância da
culpabilidade.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Anderson de Araújo Cândido Costa
e pelo
Ministério Público Estadual.

Defiro pedido contido no recurso defensivo
para majorar os honorários advocatícios do advogado dativo

Dr. Diego Pereira de Igreja, OAB
no. 25.183 - O,
em
5 (cinco) URHs

- Unidade Referencial de Honorários, em conformidade com a atual
Tabela de Honorários da OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025